Tribunal: TJMT
Processo: 0001950-48.2012.8.11.0032
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001950-48.2012.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EVERTON MARCOS DA SILVA - CPF: 961.391.451-04 (APELADO), LEIDE MARCIA CRUZ DE AVELAR - CPF: 345.462.191-72 (APELADO), VANDERLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 014.486.031-70 (APELADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELANTE), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – EXONERAÇÃO INDEVIDA DE SERVIDOR EFETIVO – REINTEGRAÇÃO NO CARGO – FATO INCONTROVERSO – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Caracteriza dano moral, passível de reparação pecuniária, a exoneração indevida de servidor efetivo, privado do cargo e de sua remuneração em decorrência de ato da Administração Pública eivado de nulidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE contra sentença que, nos autos da Ação
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c.c. Medida Cautelar e Indenização por Danos Morais ajuizada por EVERTON MARCOS DA SIVA, LEIDE MARCIA CRUZ DE AVELAR e VANDERLENE FERREIRA DOS SANTOS,
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do ato administrativo que culminou com a exoneração das partes dos cargos públicos que ocupavam, determinar sua reintegrações aos cargos de origem e condenar o município ao pagamento de indenização por danos morais no valor RS 10.000,00 (dez mil reais) para cada parte, atualizados monetariamente desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (id. 58261466).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que os Apelados não comprovaram os danos morais que alegaram ter sofrido, sendo insuficiente para gerar o dever de indenizar meros contratempos ou aborrecimentos do dia a dia.

Afirma que em momento algum houve qualquer exposição e/ou comprovação de quais os danos, sofrimentos ou sentimentos ruins foram causados aos ora Apelados em decorrência de sua exoneração indevida.

Aduz que o afastamento dos servidores se deu de forma correta, no exercício do seu poder de auto tutela e a fim de corrigir vícios e evitar prejuízos à administração pública e a coletividade, razão pela qual deve ser reformada a sentença a fim de excluir sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Os Apelados apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e consequente desprovimento do recurso (id. 58261475).

A Procuradoria-Geral de Justiça esclareceu não ter interesse no feito, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 178, do Código de Processo Civil (id. 66649999).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão da controvérsia, pertinente breve relato dos fatos.

Os autores, ora Apelantes, são servidores públicos do Município de Rosário Oeste, nomeados e empossados após aprovação em concursos realizados nos anos de 2006/2008.

Todavia, após sua entrada em exercício, foi editado o Decreto n.° 004/2009, que declarou nulas todas as posses ocorridas entre 04/2008 e 31/12/2008, por suposto desrespeito ao art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Irresignados, os Apelados ajuizaram esta Ação Ordinária, cujos pedidos foram julgados procedentes sob o fundamento que o ato administrativo que culminou com sua exoneração restara eivado de nulidade, tendo sido determinada a reintegração das partes nos cargos de origem, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Insurge-se o Apelante, contudo, apenas em relação à sua condenação por danos morais, sob o argumento de que os Apelados não produziram qualquer prova de sua ocorrência, tratando-se de hipótese de meros aborrecimentos incapazes de ensejar reparação pecuniária.

Da atenta leitura das razões e das contrarrazões recursais, verifica-se que o ponto controvertido central devolvido a esta Superior Instância gravita em torno do
eventual direito dos servidores a indenização por dano moral decorrente da exoneração indevida.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é, em regra, objetiva, conforme prevê o artigo 37, § 6o, da Constituição da República. Confira-se:

Art. 37. (omissis)

[...]
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O dever de indenizar, portanto, exige a configuração conjunta conduta antijurídica estatal, do dano moral e/ou patrimonial e do nexo de causalidade entre eles.

A responsabilidade civil objetiva, prescinde, para a sua caracterização, da demonstração do elemento subjetivo, qual seja, a culpa, em seu sentido lato (dolo, negligência, imperícia, imprudência).

Em tais casos, o ônus da prova é invertido, incumbindo ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a força maior.

No caso dos autos, é fato incontroverso que o ato de exoneração dos Apelados foi ilegal, porquanto eivado de nulidade, não logrando êxito o Apelante em demonstrar a inocorrência do alegado dano moral.

Certo é, também, que a situação experimentada pelos Apelados ultrapassou, e muito, os liames conceituais do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, porquanto, em decorrência de ato ilícito praticado pela Apelante, foram ilegalmente alijados de seu cargo público e privados de seus vencimentos mensais, verba de natureza inquestionavelmente alimentar.

Neste sentido, a jurisprudência:

DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - RECONHECIMENTO JUDICIAL DA NULIDADE DO ATO - DANOS MORAIS - CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Reconhecida a ilegalidade da exoneração da autora dos quadros de pessoal da Municipalidade, é cabível a condenação ao pagamento de danos morais decorrentes da repercussão negativa do ato abusivo, no meio social, praticado pela Administração Pública. (Ap. Cível 1.0384.13.005872-8/001, Relator Des. Moreira Diniz, 4a Câmara Cível do TJMG, julgamento em 18/02/2016, publicação da súmula em 24/02/2016).

Tal como observado no mencionado acórdão, são inegáveis os danos morais sofridos pelo servidor público efetivo que é subitamente privado dos seus vencimentos habituais e ainda experimenta repercussão negativa em decorrência de sua injusta e ilegal exoneração.

Inquestionável, portanto, a caracterização do dano moral passível de reparação pecuniária.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação para manter incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021